Tribunal: TJBA
Processo: 0515630-31.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515630-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: ROSIMEIRE DO NASCIMENTO ROSA

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO E PLANO DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ANTES DA EXCLUSÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS VENCIDOS E VINCENDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. ABUSO DE DIREITO.

O Estado da Bahia não observou o devido processo legal ao excluir a servidora da folha de pagamento sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar. Reconhecida a nulidade do ato administrativo, determina-se a reintegração ao cargo com o pagamento dos salários retroativos, acrescidos de juros e correção monetária. Pedido de indenização por danos morais não acolhido.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 0515630-31.2017.805.0001, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram como partes interessadas

ROSIMEIRE DO NASCIMENTO ROSA

e o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
à remessa necessária, para reformar a sentença nos seguintes termos:
-
Manter
a declaração de nulidade do ato administrativo que resultou na exclusão da autora da folha de pagamento e a reintegração de Rosemeire do Nascimento Rosa ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, com todos os direitos e vantagens decorrentes dessa reintegração, como contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias relacionadas ao transcurso do tempo de serviço e aumentos concedidos;
-
Manter
a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos salários vencidos e vincendos, com juros de mora e correção monetária, conforme os parâmetros estabelecidos na fundamentação; -
Reformar a sentença
para
afastar o desconto dos valores relativos aos 30 (trinta) dias de falta injustificada
, em razão da absolvição da servidora no Processo Administrativo Disciplinar; -
Reformar a sentença
para
condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais
em favor da autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros de mora conforme fundamentação; -
Reformar a sentença quanto à sucumbência
, para
condenar o Estado da Bahia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, a serem fixados em sede de liquidação de sentença, conforme o art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I a V, 4º, inciso II e 5º, do CPC/15, observando-se o valor da condenação; -
Manter a isenção de custas e emolumentos judiciais à Fazenda Pública
, conforme previsão expressa no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011; -
Manter a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários sucumbenciais em relação à parte autora
, por força da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

Salvador, 26 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator